Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARA OFICINA MECÂNICA – SERVIÇOS CONDIZENTES COM OS DANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

2. In casu, narra a autora que, em 30/01/2020, trafegava pela Colônia Agrícola Águas Claras, quando, em uma rotatória, seu veículo Audi/A1, de placa JIT-1350, foi atingido na parte esquerda pelo veículo WV/Voyage, de placa JIJ-5420, de propriedade de Vippim Segurança e Vigilância Ltda. e conduzido por Eurípedes Gonçalves, causando-lhe prejuízos. Requer a condenação dos réus no pagamento de R$ 4.817,75 a título de indenização por danos materiais. A sentença julgou procedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.

3. Incontroverso o fato de que autora e réu trafegavam nas proximidades do Condomínio 16 da Colônia Agrícola Águas Claras quando se envolveram em acidente de trânsito em rotatória.

4. Os depoimentos das partes colhidos em audiência de instrução e julgamento, cotejados com as fotos juntadas aos autos por ambas as partes, esclarecem a dinâmica do acidente. A autora, após sair do Condomínio 16, lote 1 (ID 22420392 - Pág. 2/3), acessou na via principal e se dirigiu à rotatória com a intenção de seguir o contorno desta por 180o e chegar à saída localizada em sentido oposto (ID 22418550 - Pág. 2/3), momento em que foi atingida pelo veículo do réu que adentrou na rotatória pelo lado esquerdo com a intenção de seguir em frente

5. A rotatória está localizada entre duas vias de sentidos contrários, de forma que a parada antes do acesso é obrigatória, conforme sinalização de “Pare” pintada no chão (sinalização vertical) e indicada em placa de trânsito na via principal (ID 22418550 - Pág. 1/2 e 22420367 - Pág. 5).

6. Por sua vez, a via principal possui inicialmente duas faixas, mas nas proximidades da rotatória, é reduzida para uma faixa apenas, conforme sinalização vertical, sendo que somente é permitido o acesso de um único veículo na rotatória (ID 22418550 - Pág. 2/3).

7. Dessa forma, considerando que o veículo da autora foi atingido na parte esquerda (lado do motorista), infere-se que o réu passou sobre a sinalização vertical da via principal e entrou na rotatória junto com a autora, passando também por cima da rotatória, fato que foi confirmado por ele em depoimento pessoal e ainda pode ser comprovado pelas marcas de frenagem do veículo do réu deixadas no chão sobre a rotatória (ID 22418550 - Pág. 3 e 22420419 - Pág. 1).

8. A alegação do réu de que a autora teria acessado a via principal sem verificar as condições de trânsito, obrigando-o a desviar o carro para a esquerda, não merece prosperar, uma vez que, além de tal fato não ter sido comprovado, o réu deveria ter freado o seu automóvel ainda na faixa principal, antes de entrar na rotatória, não sendo razoável supor que a autora seguiria em frente, nem deixar seu veículo seguir sobre as faixas redutoras da via principal e sobre a rotatória onde somente é permitido o acesso de um veículo.

9. Dessa forma, caracterizada negligência do réu e consequente culpa pelo acidente, patente o dever de indenizar, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

10. Quando ao valor da indenização, para conserto do veículo da autora, um AUDI/A1 2011/2012, foram apresentados orçamentos de oficinas mecânicas referentes à pintura da porta dianteira esquerda e para-lama esquerdo (ID 22418549 - Pág. 1/3), nos quais era prevista a troca das referidas peças, orçadas em sites de internet (ID 22418545/ 22418547).

11. Por sua vez, a autora optou por fazer o serviço na Auto Reformadora Brilhocar, no valor de R$ 4.817,75, e comprovou ter realizado transferência de R$ 2.000,00 para a conta de Maristela Oliveira dos Santos, em 31/01/2020, e de R$ 2.817,75 para a conta corrente de Autoreformadora Brilhocar, em 10/02/2020 (ID 22420315/ 22420316). Assim, considerando que Maristela Oliveira dos Santos é sócia/administradora da empresa Autoreformadora Brilhocar (ID 22420318) resta comprovado o pagamento de R$ 4.817,75 para empresa de reparo de veículos e, consequentemente, o valor do prejuízo da autora.

12. A autora juntou fotos do veículo desmontado para reparo na oficina indicada, sendo que as referidas imagens guardam coerência com as fotos do veículo no momento do acidente no que se refere à extensão dos danos no automóvel (ID 22420319 - Pág. 1/2 e 22418552 - Pág. 1/3). Por outro lado, os réus não trouxeram aos autos qualquer orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pela autora.

13. Dessa forma, comprovada a culpa dos réus pelo acidente, bem como o valor do prejuízo da autora, irretocável a sentença vergastada.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.